Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701757-21.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ITAMAR FREITAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19558201, tendo em vista que o cumprimento do acórdão ocorrerá perante o juízo de primeiro grau. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e arquivem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator